Tribunal: TJSP
Processo: 1505585-56.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E RESISTÊNCIA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima Sérgio confirmou, na fase extrajudicial, o roubo de sua motocicleta. Policiais militares Rodrigo e Lucas surpreenderam o réu Gilson, cerca de cinco horas depois do crime anterior, na posse da motocicleta roubada, ocasião em que

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E RESISTÊNCIA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima Sérgio confirmou, na fase extrajudicial, o roubo de sua motocicleta. Policiais militares Rodrigo e Lucas surpreenderam o réu Gilson, cerca de cinco horas depois do crime anterior, na posse da motocicleta roubada, ocasião em que ele desobedeceu à ordem legal de parada, empreendeu fuga e atropelou um dos policiais, causando-lhe ferimentos leves. Réu, silente na fase policial, negou em juízo os delitos de receptação e resistência, alegando que desconhecia a origem espúria da motocicleta por ele conduzida e que o atropelamento do policial ocorreu em razão da falha no sistema de freio do veículo. Negativa e versão judicial, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação, inclusive pelo exame pericial realizado, atestando a funcionalidade do freio da motocicleta apreendida. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO CRIME PATRIMONIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. Réu surpreendido pela Polícia Militar na posse da motocicleta de origem espúria, roubada horas antes, que tentou fugir da abordagem policial e atropelar um dos policiais militares e ainda confessou informalmente saber que se tratava de veículo roubado. Circunstâncias que afastam boa-fé ou ingenuidade. Configuração do dolo. Condenações mantidas. ABSORÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS INDEPENDENTES, RESULTANTES DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. O crime de resistência não é absorvido quando o agente, na posse de veículo automotor de origem espúria, desobedece ordem legal de parada, empreende fuga e atropela o agente estatal, seja porque tais condutas resultam de desígnios autônomos, seja porque a oposição a ato legal, mediante violência física ao funcionário competente a executá-lo, não constitui etapa natural ou meio necessário do delito de receptação. Condenações mantidas.
PENAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Res de relevante valor (veículo avaliado em R$ 7.800,00 justificou a fixação da pena base acima do mínimo legal, mas o percentual de acréscimo adotado na origem, metade, apresenta-se desproporcional e, portanto, fica reduzido para um sexto, mantendo-se, a seguir, a majoração das penas em um sexto, pela agravante da reincidência, tornando-as definitivas em seguida, à míngua de circunstâncias modificadoras. Pena mitigada. RESISTÊNCIA SIMPLES. Base fixada no mínimo legal, acrescida de um sexto pela reincidência e, à míngua de circunstâncias modificadoras, tornada definitiva. Pena mantida.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu Gilson obstam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, além de um dos crimes – resistência simples – ter sido praticado com violência física à pessoa; tais circunstâncias justificam, do mesmo modo, a fixação do regime inicial fechado para o delito de receptação simples e do semiaberto para o crime de resistência simples, porque apenado com detenção. Regimes prisionais mantidos.
Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar as penas do crime de receptação simples para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em desfavor do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505585-56.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
AMBROSIO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para redimensionar as
penas do réu Gilson Ambrósio Júnior, quanto ao crime de receptação simples,
para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-
multa mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
2
VOTO:
008779
APELAÇÃO:
1505585-56.2020.8.26.0228
APELANTE:
GILSON AMBROSIO JÚNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 20a VARA CRIMINAL
RECEPTAÇÃO
SIMPLES
E
RESISTÊNCIA
SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
ROBUSTAS.
Materialidade
e
autoria
demonstradas
nos
autos.
Vítima
Sérgio
confirmou, na fase extrajudicial, o roubo de sua
motocicleta. Policiais militares Rodrigo e Lucas
surpreenderam o réu Gilson, cerca de cinco horas
depois do crime anterior, na posse da motocicleta
roubada, ocasião em que ele desobedeceu à
ordem legal de parada, empreendeu fuga e
atropelou
um
dos
policiais,
causando-lhe
ferimentos leves. Réu, silente na fase policial,
negou em juízo os delitos de receptação e
resistência, alegando que desconhecia a origem
espúria da motocicleta por ele conduzida e que o
atropelamento do policial ocorreu em razão da
falha no sistema de freio do veículo. Negativa e
versão
judicial,
além
de
fantasiosas
e
inverossímeis, sucumbiram à prova produzida
pela Acusação, inclusive pelo exame pericial
realizado, atestando a funcionalidade do freio da
motocicleta apreendida. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO AO DOLO DO CRIME PATRIMONIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO
CÓDIGO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Réu
surpreendido pela Polícia Militar na posse da
motocicleta de origem espúria, roubada horas
antes, que tentou fugir da abordagem policial e
atropelar um dos policiais militares e ainda
confessou informalmente saber que se tratava de
veículo roubado. Circunstâncias que afastam boa-
fé
ou
ingenuidade.
Configuração
do
dolo.
Condenações mantidas. ABSORÇÃO DO CRIME
DE
RESISTÊNCIA
PELO
DELITO
DE
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS INDEPENDENTES, RESULTANTES
DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. O crime de
resistência não é absorvido quando o agente, na
posse de veículo automotor de origem espúria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
3
desobedece ordem legal de parada, empreende
fuga e atropela o agente estatal, seja porque tais
condutas resultam de desígnios autônomos, seja
porque a oposição a ato legal, mediante violência
física ao funcionário competente a executá-lo, não
constitui etapa natural ou meio necessário do
delito de receptação. Condenações mantidas.
PENAS.
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
Res
de
relevante valor (veículo avaliado em R$ 7.800,00
justificou a fixação da pena base acima do mínimo
legal, mas o percentual de acréscimo adotado na
origem, metade, apresenta-se desproporcional e,
portanto, fica reduzido para um sexto, mantendo-
se, a seguir, a majoração das penas em um sexto,
pela agravante da reincidência, tornando-as
definitivas
em
seguida,
à
míngua
de
circunstâncias modificadoras. Pena mitigada.
RESISTÊNCIA SIMPLES. Base fixada no mínimo
legal, acrescida de um sexto pela reincidência e, à
míngua de circunstâncias modificadoras, tornada
definitiva. Pena mantida.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência do réu Gilson obstam a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, por
não ser socialmente recomendável, além de um
dos crimes
resistência simples
ter sido
praticado com violência física à pessoa; tais
circunstâncias justificam, do mesmo modo, a
fixação do regime inicial fechado para o delito de
receptação simples e do semiaberto para o crime
de resistência simples, porque apenado com
detenção. Regimes prisionais mantidos.
Recurso defensivo provido em parte, para
redimensionar
as
penas
do
crime
de
receptação simples para 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
12 (doze) dias-multa mínimos, com expedição
de ofício de recomendação em desfavor do
acusado.
A respeitável sentença de fls. 351/360,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação penal para condenar o
apelante GILSON AMBROSIO JÚNIOR às penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
4
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e de 2 (dois) meses e 10
(dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
329, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações, mantida sua
prisão cautelar.
Inconformado, apela o acusado.
Busca a absolvição de ambos os delitos,
por insuficiência probatória, sobretudo quanto ao dolo do crime de receptação
simples. Subsidiariamente, requer a desclassificação de uma das condutas para
receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), a fixação da pena base do crime
patrimonial no mínimo legal, a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, por ser socialmente recomendável, e, por fim, a imposição de regime
inicial mais brando (fls. 378/394).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
397/410), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 420/422).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante
Gilson foi condenado por receptação simples e resistência simples, em concurso
material de infrações, porque: a) em local e data incertos, mas entre às
20h30min de 07 de março de 2020 e às 01h37min de 08 de março de 2020, na
cidade de São Paulo/SP, recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CB
300R, ano 2012, placa EWI7480, coisa que sabia ser produto de crime, e, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
5
08 de março de 2020, às 01h37min, na Rua Santa Zita, 200, bairro São Lucas,
cidade de São Paulo/SP, conduziu aludido veículo automotor, conhecendo sua
origem espúria; e, b) logo após tais fatos, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência física contra a funcionário competente para executá-lo, ao
desobedecer ordem legal de parada, empreender fuga com aludida motocicleta
e atropelar um policial militar.
Pois bem.
Segundo a denúncia (fls. 61/63), “por
volta das 20h30 do dia 07 de março de 2020, na Rua do Carlão, Vila Lucinda,
Santo André/SP, dois indivíduos ainda não identificados subtraíram, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes,
em proveito comum, a motocicleta em Honda CB 300R 2012/2012 Placa EWI
7480 (...), avaliada em R$ 7.800,00 (...). Em circunstâncias ainda não esclarecidas,
o denunciado recebeu esta moto após o roubo. Assim, por volta 01h37 do dia 08 de
março de 2020, na Rua Santa Zita, altura do no 200, [o réu] Gilson conduzia a
referida motocicleta acompanhado de outros dois indivíduos, condutores de
outras duas motos. Ao passarem pelos policiais, receberam ordem de parada, mas
não obedeceram, passando a ser perseguidos por estes. Em dado momento,
enquanto conduzia a motocicleta em questão e estava próximo de ser detido,
Gilson jogou a motocicleta em direção ao policial Lucas Nascimento de Andrade,
vindo a atropelá-lo e a ocasionar ferimentos em seu corpo (...). Os outros dois
indivíduos conseguiram se evadir. Em seguida, o denunciado foi preso em
flagrante. Em solo policial, preferiu se manter em silêncio (...). O fato de o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
6
não ter apresentado nenhum documento que justificasse a posse do bem (v.g.,
CRLV) ou trazido justificativa consistente para tanto, somado com a forma como
comumente os veículos automotores são adquiridos (inclusive mediante registro
no DETRAN e posse do CRV), a proximidade entre a data do crime antecedente e a
receptação (cerca de um dia), o fato de o denunciado ter empreendido fuga,
demonstram que o acusado tinha ciência da origem espúria do bem”.
A materialidade das infrações penais
restou devidamente comprovada, à vista do auto de prisão em flagrante delito
(fls. 1/2), do boletim de ocorrência (fls. 3/6), inclusive aquele referente ao
crime antecedente, consistente no roubo da motocicleta da vítima, atestando a
origem espúria do bem (fls. 81/82), dos autos de exibição, apreensão, avaliação
e entrega (fls. 7/10), do exame pericial realizado no veículo da vítima (fls.
179/195) e do exame de corpo de delito no policial militar atropelado pelo réu,
comprovando as lesões corporais de natureza leve (fls. 72/73).
A autoria, de igual modo, emergiu
induvidosa nos autos.
O réu Gilson permaneceu silente na fase
policial (fl. 21) e, em juízo, negou os crimes de receptação simples e resistência
simples. Disse que estava numa tabacaria, bebendo com um amigo. Viu a
motocicleta parada, em poder de um rapaz desconhecido. Pediu-lhe para dar
uma volta na moto. Em seguida, foi abordado pelos policiais. Não tentou fugir. O
freio não funcionou e acabou caindo junto com um dos policiais. Desconhecia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
7
origem espúria do bem. Se tivesse tal conhecimento, não pegaria a motocicleta
(fl. 362 e mídia digital).
Os
policiais
militares
Rodrigo
Esmeraldo da Silva e Lucas Nascimento de Andrade narraram de forma
segura, coesa e imparcial, em ambas as fases da persecução penal, que estavam
em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu Gilson na via pública,
conduzindo uma motocicleta e acompanhado de outros dois motociclos. Deram-
lhe ordem de parada, mas o acusado desobedeceu ao comando legal e iniciou
fuga. Fizeram o acompanhamento. Em certo momento, o increpado jogou o
motociclo em direção ao policial Lucas, atropelando-o e causando-lhe
ferimentos. Em seguida, com o auxílio de outra viatura policial, o réu foi
alcançado e detido. Em consulta, constataram que a motocicleta conduzida pelo
acusado era produto de roubo, ocorrido no dia anterior. Em juízo, Lucas
acrescentou que o réu, depois de indagado, afirmou que o motociclo era produto
de roubo, mas negou ter participado do assalto (fls. 17/19, 361 e mídia digital).
A vítima Sérgio Cardoso de Almeida,
ouvida na fase policial, confirmou o roubo de sua motocicleta, praticado por
dois indivíduos, e com o emprego de arma de fogo (fl. 20).
Eis, de relevante, a prova dos autos.
Como visto, a vítima Sérgio confirmou, na
fase extrajudicial, o roubo de sua motocicleta, praticado por dois indivíduos, e
com emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
8
Tratando-se de crime patrimonial, delito
que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde da questão
posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada. A respeito, este E.
Tribunal já deixou assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que
alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Rel. Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
A corroborar a declaração do ofendido, o
Ministério Público juntou aos autos cópia do boletim de ocorrência atinente ao
roubo da motocicleta da vítima, não havendo dúvida, pois, quanto à origem
espúria do bem.
Os policiais militares Rodrigo e Lucas
confirmaram em juízo que surpreenderam o réu Gilson, cerca de cinco horas
depois do crime anterior, na posse da motocicleta roubada, ocasião em que
ele desobedeceu à ordem legal de parada, empreendeu fuga e atropelou um dos
policiais, causando-lhe ferimentos leves.
O réu Gilson, silente na fase policial,
negou em juízo os delitos de receptação e resistência, alegando que desconhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
9
a origem espúria da motocicleta por ele conduzida e que o atropelamento do
policial ocorreu em razão da falha no sistema de freio do veículo. Contudo, a
negativa e a versão judicial apresentadas, além de claramente inverossímeis,
restaram isoladas nos autos e, outrossim, sucumbiram à prova produzida pela
Acusação, inclusive pelo exame pericial realizado, que atestou a funcionalidade
do freio da motocicleta apreendida (fls. 179/195).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não vinga a tese de desclassificação de uma das condutas para
receptação culposa (CP, art. 180, § 3o). Isso porque o réu Gilson foi
surpreendido pela Polícia Militar na posse da motocicleta de origem espúria,
roubada em data anterior, destacando-se que o acusado, depois de tentar fuga e
atropelar um dos policiais militares, confessou informalmente saber que se
tratava de veículo roubado, negando seu envolvimento no assalto
cf.
depoimento judicial do policial militar Lucas. Aliás, o acusado não arrolou
qualquer testemunha para comprovar o suposto empréstimo da motocicleta,
nem mesmo procurou identificar o indivíduo que, estranhamente, ter-lhe-ia
emprestado bem de relevante valor econômico, mesmo sem o conhecer. Tais
circunstâncias, a meu ver, demonstram que a conduta do acusado não foi
pautada pela boa-fé ou ingenuidade.
Ademais, vale lembrar que a apreensão
da res furtiva na posse do acusado erige presunção quanto à autoria da
receptação, conforme jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
10
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050,
4a Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)
Quanto ao pedido de absolvição do crime
de resistência simples, sob a alegação de que a conduta restou absorvida pelo
delito patrimonial, melhor sorte não assiste à douta Defesa. Como bem se sabe,
o crime de resistência não é absorvido quando o agente, na posse de veículo
automotor de origem espúria, desobedece ordem legal de parada, empreende
fuga e atropela o agente estatal, seja porque tais condutas resultam de desígnios
autônomos, seja porque a oposição a ato legal, mediante violência física ao
funcionário competente a executá-lo, não constitui etapa natural ou meio
necessário do delito de receptação, não havendo cogitar, pois, do princípio da
consunção.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, é de rigor a manutenção da condenação do apelante Gilson por
receptação simples (CP, art. 180, caput) e por resistência simples (CP, art. 329,
caput), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória,
tampouco em atipicidade formal da conduta ou em sua desclassificação para
receptação culposa.
Passo à análise das penas.
Receptação simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
11
Na primeira fase da dosimetria, as
circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 59, caput), evidenciadas pela
aquisição e condução de veículo automotor com relevante valor de mercado
avaliado em R$ 7.800,00 , autorizam a fixação da pena base acima do mínimo
legal, justamente por extrapolarem o normal ao tipo penal em questão (CP, art.
180, caput), mas, no caso, o percentual de acréscimo adotado na origem, metade
(fls. 356/357), apresenta-se desproporcional e, portanto, fica reduzido para um
sexto, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda etapa, mantenho o acréscimo
de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência (certidão de fls. 84/85

processo no 1501810/18), perfazendo o montante de 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos.
Na terceira e última fase, à míngua de
circunstâncias modificadoras, as penas consolidam-se no referido patamar.
Consigno que a reincidência de Gilson e o valor da res furtiva (R$ 7.800,00),
porque superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00),
impedem a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5o, segunda parte).
Resistência simples.
Na primeira etapa, porque favoráveis as
circunstâncias judiciais, a pena base foi corretamente fixada no mínimo legal, 2
(dois) meses de detenção, acrescida a seguir de 1/6 (um sexto) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
12
reincidência, resultando em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, que é
a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a reincidência do réu Gilson obstam a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III), por não ser socialmente
recomendável (CP, art. 44, § 3o), além de um dos crimes resistência simples
ter sido praticado com violência física à pessoa (CP, art. 44, I).
Tais circunstâncias justificam, do mesmo
modo, a fixação do regime inicial fechado para o delito de receptação simples
(CP, art. 33, §§ 2o e 3o) e o semiaberto para o crime de resistência simples,
porque apenado com detenção (CP, art. 33, caput, segunda parte). Ademais,
trata-se de receptação dolosa de veículo automotor, delito grave que estimula e
patrocina a prática de delitos patrimoniais gravíssimos tais como o roubo e
latrocínio
que, dia após dia, atormentam a sociedade e revelam a
periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de personalidade,
indicando a impossibilidade, por ora, de o apelante Gilson retornar ao convívio
social.
E,
no
caso
dos
autos,
mostra-se
irrelevante à fixação do regime prisional o período em que o acusado
permaneceu preso cautelarmente por este processo (CPP, art. 387, § 2o), já que
o regime inicial fechado foi estabelecido não com base na quantidade de pena
corporal aplicada em que a detração penal tem influência direta , mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
13
com fundamento nas circunstâncias subjetivas, notadamente as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado Gilson. Nesse sentido, aliás, é
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS (...). REGIME INICIAL
FECHADO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...). A ação constitucional,
no tocante à aplicação do art. 387, § 2.°, do CPP, não se
reveste do indispensável requisito formal, qual seja, o
interesse de agir, já que o fato de o paciente ter cumprido
1/6 de uma condenação de 5 anos e 7 meses de reclusão,
conforme afirmado pela defesa, não surtirá efeito no
estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.
O parâmetro básico de avaliação para fixação do regime
inicial (quantum de pena, circunstâncias judiciais e
reincidência) não se altera com aplicação do art. 387, § 2.°,
do CPP, eis que, na hipótese, há circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência, logo, independente do
quantum de pena restante, o cenário revela a adequação
do regime inicial fechado (...). Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, Sexta Turma, HC 321.808/SP, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09/06/2015, DJe de
18/06/2015)
Por fim, mantenho a prisão cautelar do
réu Gilson, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque subsistentes
os motivos que legitimaram sua decretação na origem (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fl. 359), reforçados agora pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505585-56.2020.8.26.0228 -Voto no 008779
14
julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para redimensionar as penas
do réu Gilson Ambrósio Júnior, quanto ao crime de receptação simples, para 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Recomende-se
o
acusado
no
estabelecimento prisional onde se encontra.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora